Tribunal: TJBA
Processo: 8000609-87.2024.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000609-87.2024.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAPOLIS

Advogado(s)
:
FABIO DA SILVA TORRES

APELADO: MARIA DORINEIA DE QUEIROZ NEVES

Advogado(s)
:
JHONA CERQUEIRA NASCIMENTO, DUILO SANTOS PADRE, IBERNON ALVES COSTA DOS SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA LÍQUIDA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. MAJORAÇÃO DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação. O embargante alega a existência de omissão no julgado, que não teria enfrentado a tese de que os honorários sucumbenciais, por se tratar de sentença supostamente ilíquida, somente poderiam ser fixados em fase de liquidação.
II. Questão em discussão

As questões controvertidas consistem em: a) verificar a ocorrência de omissão no acórdão embargado quanto à análise do momento de fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC; b) analisar a natureza líquida da sentença condenatória; e c) avaliar a possibilidade de majorar, de ofício, os honorários advocatícios em grau recursal, com base no art. 85, § 11, do CPC.

III. Razões de decidir

Assiste razão ao embargante quanto à omissão, uma vez que o acórdão, embora tenha mencionado a tese no relatório, deixou de enfrentá-la em sua fundamentação, vício que ora se sana.
A despeito do reconhecimento da omissão, a tese recursal não prospera. A sentença condenatória é líquida, pois o montante devido pode ser apurado por simples cálculos aritméticos, a partir das planilhas e fichas financeiras que instruíram a petição inicial, não se exigindo a produção de novas provas ou a instauração de procedimento liquidatório. Afasta-se, assim, a incidência do art. 85, § 4º, II, do CPC, mostrando-se correta a fixação dos honorários em percentual sobre o valor da condenação na fase de conhecimento.

Os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública, passível de reexame de ofício pelo Tribunal, sem que isso configure reformatio in pejus (REsp 1847229/RS). Tendo em vista o não provimento do recurso de apelação interposto pelo Embargado e o trabalho adicional realizado em grau recursal, impõe-se a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, para sanar a omissão. Honorários advocatícios majorados, de ofício, para 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação.
Tese de julgamento: "1. A sentença que condena a Fazenda Pública ao pagamento de diferenças salariais, cujo montante pode ser apurado por simples cálculo aritmético com base em planilhas e documentos já constantes dos autos, é considerada líquida, permitindo a fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação na fase de conhecimento, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC. 2. Os honorários advocatícios sucumbenciais, por sua natureza de ordem pública, podem ser revistos e majorados de ofício em grau recursal, em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC, sem que isso configure reformatio in pejus, especialmente quando negado provimento ao recurso da parte vencida."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º, 3º, 4º (inciso II) e 11.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, REsp 1847229/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8000609-87.2024.8.05.0227,
em que figura como Embargante o
MUNICÍPIO DE CANÁPOLIS

e, como Embargada,
MARIA DORINEIA DE QUEIROZ NEVES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
no entanto,

sem efeitos modificativos
,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA